Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703966-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA FREITAS DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Albertina Freitas do Carmo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face de decisão (IDs 4760612 e 54289984) que, nos autos Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, julgou a impugnação apresentada pelos Executados. Nas razões recursais, os Agravantes demonstram irresignação quanto ao fato de o d. Juízo a quo ter fixado a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal sobre a dívida cobrada. Defendem, no particular, não haver falar em responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que deve responder pela metade da dívida, nos moldes fixados no título judicial executado. Asseveram, também, que caso assim não se entenda, deve ser reconhecida a responsabilidade do Ente Público em relação ao montante da dívida anterior à criação do IPREV/DF. Ademais, recorrem quanto a não inclusão, no cálculo dos honorários do 2o Agravante, do percentual de 10% (dez por cento) acrescido pelo c. STJ por ocasião do julgamento do recurso perante aquela Corte. Pedem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Admitido o recurso, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 14457910). Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando, em suma, pelo não provimento (ID 14635991). É o relatório. Decido. A questão tratada no presente recurso, referente à responsabilização do Distrito Federal por dívidas oriundas do julgamento da Ação Coletiva no 2015.1.1.125134-3, foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000. Confira-se, a propósito, a ementa do v. Acórdão: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDASREPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco o seguinte trecho do v. Acórdão, em que restou fixada a tese a ser firmada, bem como determinada a suspensão dos feitos que tratem da matéria, in verbis: “Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que ‘Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes’. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” (grifou-se) Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator